Tribunal: TJSP
Processo: 2101048-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2101048-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA LUCIA PEREIRA AGUIAR, são embargados JOSÉ DE JESUS
e PATRICIA HELENA DE JESUS (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101048-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40885
2
Voto no 40885
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
2101048-70.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARIA LUCIA PEREIRA AGUIAR
EMBARGADOS: JOSÉ DE JESUS E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material sanado.
Acórdão que, no mais, não se ressente de omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Via
inadequada
para
prequestionar a matéria.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITO MODIFICATIVO.
MARIA LUCIA PEREIRA AGUIAR opõe
embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 193/201), com o
escopo de sanar erro material e de prequestionar a matéria. Requer,
afinal, o acolhimento dos aclaratórios.
É o relatório.
De início, verificada a existência do erro
material apontado pela embargante; assim de rigor a supressão do
referido vício, devendo constar a fl. 198 o seguinte:
“Nesse contexto, o prazo de dez anos deve
ser contado de maneira retroativa à data de distribuição
da ação de exigir contas, ocorrida em 03/12/2019, por
conseguinte, de rigor o acolhimento da pretensão do
autor em exigir as contas da administração da ré em
relação aos bens comuns nos últimos dez anos, ou seja, a
partir de 03/12/2009.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101048-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40885
3
No mais, ausentes outros vícios na decisão
embargada.
Frise-se que o Magistrado não está obrigado
a rebater ponto por ponto da argumentação apresentada, bastando
para que perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre claramente, com base na prova amealhada, as razões
de seu convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente, em
que as circunstâncias do caso concreto foram exaustivamente
analisadas na decisão impugnada.
Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça
já firmou o entendimento de que “ao tribunal toca decidir a matéria
impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a
de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à
guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium
de ducta” (REsp. no 664.484/RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli
Neto, em 03.02.2005)” (ED 378.995.4/9-01 Rel. Des. Maia da
Cunha, TJSP 4a Câm. Dir. Priv., j. 28.7.05, rejeitaram os
embargos, v.u.).
O
pretendido
prequestionamento,
com
vistas a posterior interposição de recursos extraordinário ou
especial, não afasta a necessidade de que exista ponto a ser
aclarado no julgado, o que não é o caso presente.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no artigo
1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101048-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40885
4
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para
tanto.
Ante o exposto, acolhem-se em parte os
embargos declaratórios, a fim de sanar o erro material.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator